Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-54.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000401-54.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO MATOS ALMEIDA PEREIRA PROMOCAO DE EVENTOS Advogado(s): RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por paralisação superior a um ano por negligência das partes, nos termos do art. 485, II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por paralisação superior a um ano pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme estabelece o art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 485, inciso II, do CPC estabelece que o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando "ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes", mas o § 1º do mesmo dispositivo prevê expressamente que "Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias". 4 - A norma processual é imperativa ao exigir a intimação pessoal do autor como pressuposto para a extinção do processo por paralisação, fundamentando-se nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e no princípio da cooperação processual. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por paralisação exige a prévia intimação pessoal da parte autora, não sendo possível presumir a falta de interesse no prosseguimento do feito se não observada a regra legal específica. 6 - No caso concreto, a extinção foi decretada sem que houvesse a prévia intimação pessoal da autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, configurando error in procedendo que impõe a invalidação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso a que se dá provimento para invalidar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XXXV; CPC, arts. 6º, 485, II e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/10/2021; TJ-BA, Apelação nº 00001985520038050054, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 17/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 05372771920168050001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 23/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000401-54.2009.8.05.0006, em que figura como apelante MARIA DO CARMO MATOS ALMEIDA PEREIRA e como apelado MUNICÍPIO DE AMARGOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04